Tribunal: TJSP
Processo: 1040424-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30590

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Tarifas. Abusividade. Alegação genérica. Descabimento. Súmula 381 do STJ. Recurso não conhecido nesse ponto. Tarifas de avaliação do bem e de seguro e multa contratual. Abusividade. Inovação recursal. Questões não suscitadas em primeiro grau. Afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesses

Ementa:
VOTO No 30590

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Tarifas. Abusividade. Alegação genérica. Descabimento. Súmula 381 do STJ. Recurso não conhecido nesse ponto. Tarifas de avaliação do bem e de seguro e multa contratual. Abusividade. Inovação recursal. Questões não suscitadas em primeiro grau. Afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesses pontos. Taxa de juros remuneratórios. A taxa se configura abusiva se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Abusividade não configurada na espécie. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Medida Provisória 1963-17/2000, perenizada pela EC 32/2001. Previsão contratual expressa. Contrato posterior à vigência da norma. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do STJ. Sentença mantida.

Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040424-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO BATISTA
PEREIRA DE JESUS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040424-03.2019.8.26.0002 -Voto no 30590
2
APELAÇÃO No 1040424-03.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
APELANTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DE JESUS
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO No 30590
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento
de
veículo.
Tarifas.
Abusividade.
Alegação
genérica.
Descabimento. Súmula 381 do STJ. Recurso não conhecido nesse
ponto. Tarifas de avaliação do bem e de seguro e multa
contratual. Abusividade. Inovação recursal. Questões não
suscitadas em primeiro grau. Afronta ao princípio do duplo
grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesses pontos. Taxa
de juros remuneratórios. A taxa se configura abusiva se e
quando superior à média de mercado, consideradas as
circunstâncias da contratação. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.060.530/RS.
Abusividade
não
configurada
na
espécie.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Medida Provisória
1963-17/2000, perenizada pela EC 32/2001. Previsão contratual
expressa. Contrato posterior à vigência da norma. Inteligência
das Súmulas 539 e 541 do STJ. Sentença mantida.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.
Trata-se de apelação interposta por João Batista Pereira de
Jesus (fls. 111/118) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível
do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, Dra. Claudia Carneiro
Calbucci Renaux (fls. 102/109), que julgou improcedente a ação revisional de
contrato bancário ajuizada pelo Apelante em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A.
Sustenta o Apelante a abusividade das tarifas cobradas, por
remunerarem serviços de interesse exclusivo da Apelada, além de não ter sido
prestada informação adequada sobre tais serviços, bem como pela onerosidade
excessiva. Alega a falta de prova de eventual avaliação do veículo a lastrear a
tarifa de avaliação do bem estipulada no contrato. Assevera a ilegalidade do
seguro prestamista, pois imposta ao consumidor a seguradora contratada. Afirma a
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, pois superior ao limite de
20% de spread das operações bancárias previsto na Lei no 1.521/1951. Aduz ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040424-03.2019.8.26.0002 -Voto no 30590
3
ilegal a cobrança capitalizada de juros. Por fim, argumenta ser abusiva a
estipulação de multa contratual superior a 2% do saldo devedor. Pretende a
reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 122/130.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, não comporta provimento.
Trata-se de ação de revisão das cláusulas ilegais e/ou
abusivas do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes (fls.
29/31).
De início, não se conhece do recurso no ponto em que o
Apelante sustenta, de forma absolutamente genérica, a abusividade das tarifas
estipuladas no contrato, pois, conforme o enunciado da Súmula no 381 do C. STJ,
“Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”.
Tampouco se conhece do apelo no ponto em que o Apelante
alega a abusividade/ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e de seguro e
também a ilegalidade da multa contratual superior a 2% do saldo devedor, por
inadmissível inovação do pedido e da causa de pedir em sede de recurso, sem
exame prévio da questão pelo juízo a quo, pois não suscitadas tais questões na
petição inicial, caracterizando afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto às demais teses
devolvidas, relacionadas aos juros remuneratórios.
Conforme entendimento do C. STJ, consolidado com o
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, representativo de recursos repetitivos, as
taxas de juros podem ser revisadas em casos excepcionais, desde que haja
relação de consumo e comprovada a abusividade na contratação, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040424-03.2019.8.26.0002 -Voto no 30590
4
considerada a inserção de cláusula contratual que implique manifesta
desvantagem exagerada para o consumidor (art. 51, § 1o, CDC).
Extrai-se do corpo do mencionado acórdão, que os juros
remuneratórios são considerados abusivos se e quando superiores à taxa média
de mercado praticada por todos os integrantes do sistema financeiro nacional,
observadas as circunstâncias de cada contratação.
Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como
regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média.
Na espécie, as taxas de juros remuneratórios estipuladas no
contrato objeto da lide, de 1,15% ao mês e 22,71% ao ano (fls. 29, item F.4), não
se mostram abusivas, posto que, em análise superficial, não divergem da taxa
média do mercado, devendo ser mantidas.
Anota-se ser desnecessária a produção de perícia contábil
para demonstrar a abusividade da taxa de juros, pois bastava ao Apelante ter
entrado no site do Banco Central (http://www.bcb.gov.br) para acessar a taxa
média de mercado praticada à época da celebração para operações da mesma
natureza.
Tampouco prospera a tese de ilegalidade da capitalização de
juros, pois expressamente convencionada na espécie.
A edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
sob o no 2.170-36/2001, cujos efeitos foram perenizados em razão do disposto no
art. 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, possibilita a cobrança de juros
capitalizados, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, pelas empresas
integrantes do Sistema Financeiro Nacional nas suas operações de crédito.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, consolidada com a
edição da Súmula no 539:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040424-03.2019.8.26.0002 -Voto no 30590
5
Na espécie, a capitalização de juros foi expressamente
contratada, consoante se depreende da análise da taxa anual pactuada, que, se
decomposta em 12 (doze) meses, é superior à taxa mensal.
Sobre o tema, o C. STJ pacificou o entendimento de que a
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança dos juros capitalizados mensalmente, conforme Súmula no
541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Nada há de ilegal ou abusivo, portanto, na capitalização
mensal dos juros no contrato em discussão.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
improcedência tal como prolatada.
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se-lhe provimento, majorando-se a verba honorária de
sucumbência arbitrada pela r. sentença para 10% do valor atualizado da
causa.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator